Tribunal: STJ
Processo: 1069793-97.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072770 - SP(2025/0391481-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO MAIA ALENCAR
ADVOGADOS
: LENISE LEME BORGES BARROS - SP375313
ALDO JOSÉ ROSOLEM - SP487384
AGRAVADO
: PARIS PREMIUM MOTORS LTDA
AGRAVADO
: RAILDO JESUS DA SILVA
AGRAVADO
: ROGER MISUNAGA WATANABE
ADVOGADOS
: CARINA CRISTINA VIEIRA DE FARIA - SP207392
ANTONIO MARCOS DE FARIA - SP194946
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte não
comprovou a impossibilidade financeira para recolher integralmente o
preparo implica reexame de fatos e provas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5146fd24-cf89-460a-80de-f72bccd29ae5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072770 - SP(2025/0391481-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: THIAGO MAIA ALENCAR
ADVOGADOS
: LENISE LEME BORGES BARROS - SP375313
ALDO JOSÉ ROSOLEM - SP487384
AGRAVADO
: PARIS PREMIUM MOTORS LTDA
AGRAVADO
: RAILDO JESUS DA SILVA
AGRAVADO
: ROGER MISUNAGA WATANABE
ADVOGADOS
: CARINA CRISTINA VIEIRA DE FARIA - SP207392
ANTONIO MARCOS DE FARIA - SP194946
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de nulidade.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte não
comprovou a impossibilidade financeira para recolher integralmente o
preparo implica reexame de fatos e provas.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por THIAGO MAIA ALENCAR
contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
: declaratória de nulidade de negócio jurídico
compensação por
Ação
c/c
danos morais e pedido de devolução de valores pagos proposta por THIAGO MAIA
ALENCAR contra PARIS PREMIUM MOTORS LTDA., RAILDO JESUS DA SILVA e
ROGER MISUNAGA WATANABE na qual sustenta irregularidades em contrato de
mútuo com alienação fiduciária de veículo, alegando posse precária e restrições
judiciais sobre o bem.
: indeferiu o requerimento de parcelamento do
Decisão interlocutória
preparo recursal e concedeu prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento,
nos termos do
§ 2o, do CPC, sob pena de deserção.
art. 1.007,
: negou provimento ao agravo interno interposto por THIAGO
Acórdão
MAIA ALENCAR, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: 296c3a14-4b0f-4d43-9018-8478e0e246e7

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU
O REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO VALOR DO PREPARO RECURSAL
FORMULADO PELO AGRAVANTE E, ASSIM, CONCEDEU-LHE PRAZO PARA
COMPROVAR O RECOLHIMENTO RESPECTIVO. ASSERTIVA DE FALTA DE
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. No caso, não há
elementos suficientes para formar a convicção de que a parte agravante não
desfruta de condições financeiras suficientes para o recolhimento integral do valor
do preparo. Além disso, nenhum novo elemento apresentou em plano recursal,
apto a comprovar a ocorrência de alteração na sua situação financeira desde o
indeferimento anterior. (e-STJ fl. 693)

: alega violação dos arts. 98, § 6o, 99, caput e § 1o, do
Recurso especial
CPC, bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu
recurso especial que a decisão colegiada contraria o
§ 6o, do CPC ao
art. 98,
indeferir o parcelamento das custas do preparo, embora não tenha requerido
justiça gratuita e o valor a recolher seja elevado, R$ 111.060,00 (cento e onze mil e
sessenta reais). Alega que o parcelamento é medida de razoabilidade para
assegurar o acesso à Justiça, citando julgados do
que admitiram o
TJ/SP
parcelamento em hipóteses de custas máximas. Defende que a questão é
exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas, estando o
ponto prequestionado no agravo interno. Assevera que há dissídio jurisprudencial,
com acórdãos que autorizam o parcelamento para evitar obstáculo financeiro ao
exercício do direito de recorrer. Sustenta ainda a possibilidade de concessão de
efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do
§ 5o, do CPC, para
art. 1.029,
evitar a decretação de deserção da apelação. Defende que o pedido de
parcelamento pode ser formulado a qualquer tempo, sem preclusão, conforme o
caput e § 1o, do CPC. Requer, ao final, o provimento do recurso para
art. 99,
reconhecer o direito ao parcelamento das custas do preparo. (e-STJ fls. 699-709)
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, com fundamento no
III, do CPC. (e-STJ Fls. 758)
art. 932,
: o agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo Interno
incorreu em violação ao
§ 6o, do CPC, ao indeferir o parcelamento do
art. 98,
preparo recursal. Afirma que não pleiteia gratuidade integral, mas tão somente o
parcelamento diante do elevado valor das custas e da momentânea iliquidez
decorrente de prejuízos financeiros suportados no contexto da aquisição de
veículo com gravames e restrições. Defende que a interpretação dada pelas
instâncias ordinárias ao
§ 6o, do CPC é excessivamente restritiva e
art. 98,
contrária ao princípio do acesso à justiça previsto no
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal. Assevera que não há necessidade de reexame de fatos e provas, mas sim
Documento eletrônico VDA54640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: 296c3a14-4b0f-4d43-9018-8478e0e246e7

revaloração jurídica do quadro fático já delineado e correta aplicação da legislação
federal, com afastamento da
Argumenta inexistirem má-fé ou
Súmula 7/STJ.
conduta protelatória, pois busca viabilizar o pagamento de forma compatível com
sua realidade financeira momentânea. Alega ter demonstrado dissídio
jurisprudencial, apontando precedentes que admitem o parcelamento de custas
para assegurar o exercício do direito de recorrer. Requer a reforma da decisão
agravada para admitir o agravo em recurso especial e deferir o parcelamento das
custas em cinco parcelas. (e-STJ Fls. 763-770)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Do reexame de fatos e provas
1. A decisão agravada conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, com base na necessidade de reexame de fatos e provas para infirmar a
conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação da
impossibilidade financeira da parte para recolher integralmente o preparo, o que
atrai a Súmula 7/STJ.
2. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
3. Outrossim, quanto à alegação da parte agravante de que pretende a
revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias para reconhecer a sua
impossibilidade financeira de recolher integralmente o preparo e, com isso, deferir
o parcelamento das custas com fundamento no
§ 6o, do CPC, persiste o
art. 98,
óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão consignou expressamente acerca de que não há elementos
suficientes para formar a convicção de que a parte agravante não desfruta de
condições financeiras para o recolhimento integral do preparo, bem como que
nenhum novo elemento foi apresentado em sede recursal capaz de demonstrar
alteração na sua situação financeira.
5. O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório.
6. A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

No caso em exame, o apelante requereu o parcelamento, sob a
assertiva de que sofreu inúmeros prejuízos em decorrência da conduta da parte
apelada, e de que passa por dificuldades financeiras.
Documento eletrônico VDA54640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: 296c3a14-4b0f-4d43-9018-8478e0e246e7

Por essa razão, adotou este Relator a iniciativa de conferir-lhe
oportunidade para a apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada
impossibilidade (fl. 661).
Manifestou-se o apelante, porém, sem apresentar elementos suficientes
para comprovação respectiva. Sobreveio daí o indeferimento do pleito, nos
seguintes termos:

“Instado a apresentar documentos para comprovar a alegação
efetiva impossibilidade de arcar com o preparo recursal, o autor-apelante
nenhuma prova produziu a respeito, limitando-se a arguir os elevados custos
processuais que foi obrigado a arcar, fato que não se nega, visto o valor do
bem discutido (fls.
).
664/673
Considerando a qualificação do autor-apelante e o objeto da
presente demanda, indefiro o pleito de parcelamento do recolhimento do
preparo, uma vez que sequer há indicação dos motivos ou circunstâncias
pelos quais o recorrente estaria impossibilitado de efetuar o pagamento de
uma só vez.
A postergação da oportunidade para recolhimento das custas ou
o deferimento do parcelamento pretendido também pressupõem o
reconhecimento de que a parte não tem condições de atender às despesas
processuais nesse preciso momento, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, indefiro o requerimento e confiro ao apelante o prazo de
cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do
§ 2o, do CPC, sob pena de deserção” (fls.
).
art. 1007,
676/677

Esses fundamentos ficam reiterados, inclusive porque nenhum novo
elemento apresentou o agravante em plano recursal, apto a comprovar a
ocorrência de alteração na sua situação financeira desde o indeferimento anterior.
Assim, diante do quadro estabelecido, alcança-se a conclusão de que
efetivamente está caracterizada a total incompatibilidade para o parcelamento das
custas ao final, não se amoldando à hipótese que o justificaria. (e-STJ Fls. 694-696)

7. Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea “a” do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:55
Código de Controle do Documento: 296c3a14-4b0f-4d43-9018-8478e0e246e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.770 / SP
Número Registro: 2025/0391481-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10697939720238260100 11094651520238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO MAIA ALENCAR
ADVOGADOS : LENISE LEME BORGES BARROS - SP375313
ALDO JOSÉ ROSOLEM - SP487384
AGRAVADO
: PARIS PREMIUM MOTORS LTDA
AGRAVADO
: RAILDO JESUS DA SILVA
AGRAVADO
: ROGER MISUNAGA WATANABE
ADVOGADOS : CARINA CRISTINA VIEIRA DE FARIA - SP207392
ANTONIO MARCOS DE FARIA - SP194946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO MAIA ALENCAR
ADVOGADOS : LENISE LEME BORGES BARROS - SP375313
ALDO JOSÉ ROSOLEM - SP487384
AGRAVADO
: PARIS PREMIUM MOTORS LTDA
AGRAVADO
: RAILDO JESUS DA SILVA
Documento eletrônico VDA55526454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 39340568-0b8b-48c7-ac52-8aa947d79a13

AGRAVADO
: ROGER MISUNAGA WATANABE
ADVOGADOS : CARINA CRISTINA VIEIRA DE FARIA - SP207392
ANTONIO MARCOS DE FARIA - SP194946
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: 39340568-0b8b-48c7-ac52-8aa947d79a13